Tribunal: TJES
Processo: 5000249-58.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000249-58.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUTO SOCORRO E TRANSPORTES IBIRACU LTDA
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000249-58.2024.8.08.0022

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
AUTO SOCORRO E TRANSPORTES IBIRAÇU LTDA

RECORRIDO:
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

De plano, analiso o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita formulado pela recorrente. É cediço que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481 do STJ). No presente caso, a própria recorrente afirma em suas razões possuir um faturamento mensal médio que beira os R$35.000,00, além de deter capital social de R$30.000,00. Tais fatos são incompatíveis com a alegada hipossuficiência financeira, não havendo nos autos prova documental robusta de crise ou incapacidade econômica. Sendo assim,
INDEFIRO o benefício da gratuidade da justiça
.

Contudo, considerando que a análise do pedido se deu apenas neste momento e, em homenagem ao princípio da não-surpresa e do acesso à justiça, deveria ter sido oportunizado o recolhimento do preparo. Nesse passo, por economia processual e por vislumbrar que o mérito do recurso não favorece a parte Recorrente, recebo o recurso.

Ainda em sede preliminar, a recorrida arguiu a violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a preliminar deve ser afastada. Da leitura da peça recursal, extrai-se que a recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença, em especial a forma de comprovação dos lucros cessantes e a questão da frota reserva, havendo clara congruência entre as razões de pedir a reforma e o conteúdo do ato judicial atacado. Portanto,
REJEITO a preliminar
.

Ultrapassadas essas questões, passo à análise do mérito.

A celeuma recursal cinge-se, exclusivamente, à irresignação da parte autora quanto ao indeferimento do pedido de lucros cessantes, decorrente da indisponibilidade de seu caminhão-guincho por 9 (nove) dias após acidente com animal em rodovia administrada pela recorrida.

O Juízo
a quo
julgou improcedente tal pedido sob o fundamento de que não houve prova concreta e efetiva do que se deixou de lucrar, destacando que a apresentação de notas fiscais de serviços passados não comprova demandas efetivamente perdidas no período do conserto, além de a empresa possuir outro veículo guincho em operação.

A sentença não merece qualquer reparo e
deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Nos termos do art. 402 e 403 do Código Civil, os lucros cessantes traduzem-se naquilo que a vítima razoavelmente deixou de lucrar como consequência direta e imediata do evento danoso. Contudo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é pacífico no sentido de que os lucros cessantes não podem ser presumidos ou baseados em meras hipóteses, devendo restar cabalmente demonstrados por prova documental inconteste.

O cálculo aritmético sugerido pela recorrente, obter a média de faturamento baseada em meses anteriores e dividi-la pelos dias de paralisação, configura lucro hipotético ou dano imaginário. A parte não trouxe aos autos qualquer recusa de serviço, contrato não cumprido, ou prova de que as seguradoras parceiras deixaram de acioná-la especificamente naqueles dias por falta de frota.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a recorrente possuía outro veículo para a prestação dos serviços. A mera alegação genérica na peça recursal de que
"apenas um veículo não dá conta do trabalho"
é desprovida de qualquer lastro probatório nos autos, impossibilitando a verificação real da diminuição do patrimônio. A reparação civil exige a prova material do desfalque.

Assim sendo, não havendo comprovação robusta e específica do pretenso lucro cessante, a manutenção da sentença de improcedência neste ponto é medida que se impõe, a teor do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e de honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)